Tribunal: TCU
Processo: 030.718/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Manuel Tancredo Rodrigues Barbosa Sobrinho em face do Acórdão 10847/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 1733/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF.